Tribunal: TJDFT
Processo: 0701919-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701919-42.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUY RODRIGUES SANTOS FILHO APELADO: GUSTAVO RAMIRO SILVA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RUY RODRIGUES SANTOS FILHO em face da sentença proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de indenização ajuizada em desfavor de GUSTAVO RAMIRO SILVA SOUZA, julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a tutela de urgência concedida na Decisão de ID 39238847. O apelante postula, de forma genérica, o recebimento da apelação no duplo efeito. Em preliminar de apelação, defende a manutenção do segredo de justiça dos autos. É a suma do necessário. Decido. Dispõe o artigo 1.012, §1o, do Código de Processo Civil, que começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. No presente caso, de forma expressa, o magistrado singular revogou decisão anterior, que havia decretado o segredo de justiça nos autos, após exame detido das provas produzidas pelas partes. Desse modo, neste particular, a apelação deverá ser recebida apenas no efeito devolutivo, de modo que a preliminar constante do apelo será apreciada quando do julgamento do recurso. Ante o exposto, determino que seja retirado o sigilo dos autos. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 19 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator